Tribunal: TJDFT
Processo: 0733035-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EFEITO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de execução, a reincidência é considerada circunstância pessoal do condenado, repercutindo na totalidade da pena unificada, refletindo na individualização da execução da pena e no deferimento dos direitos inerentes ao sistema progressivo da pena.
2. Torna-se inaplicável ao caso concreto a Lei no 13.964/2019 de forma retroativa, visto que nitidamente implicaria prejuízo ao agravante, em virtude da nova redação do art. 112 da LEP dispor percentual mais gravoso para progressão de regime aos reincidentes em crimes cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça.
3. Recurso conhecido e desprovido.